Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-37.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000310-37.2016.8.11.0010
EMBARGANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, AGROER AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP
EMBARGADO: LUIZ CARLOS SCHNEIDER, AGROER AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP, CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JUNIOR, MARIA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI, NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D - DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - VÍCIOS NO ACÓRDÃO EVIDENCIADOS - CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo composição amigável pelas partes, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração ante a sua manifesta prejudicialidade.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, AGROER AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP, visando sanar eventuais vícios do acórdão de ID. 40844471, que rejeitou os primeiros declaratórios.
Consoante petição de Id. 49310988, as partes informam que compuseram amigavelmente sobre a matéria litigiosa, esvaziando o objeto dos recursos que pendem de análise.
Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Decorrido o prazo, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para a homologação da avença.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 31 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora